Tribunal: STF
Processo: AI 611224
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   a reajuste de complementação de aposentadoria dirimida com base
   na legislação infraconstitucional pertinente ao caso, cuja
   possível má aplicação, quando muito, poderia configurar ofensa
   indireta ou reflexa ao dispositivo constitucional dado como
   vulnerado: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.